Tribunal: TJSP
Processo: 1025456-20.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – ENTREGA DAS CHAVES – IMISSÃO NA POSSE
- A construtora/ incorporadora responde pelo pagamento dos débitos condominiais referentes à unidade até a efetiva imissão na posse;
- Responsabilidade do adquirente que se inicia apenas depois de sua imissão na posse, que se verifica com a efetiva entrega das

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – ENTREGA DAS CHAVES – IMISSÃO NA POSSE
- A construtora/ incorporadora responde pelo pagamento dos débitos condominiais referentes à unidade até a efetiva imissão na posse;
- Responsabilidade do adquirente que se inicia apenas depois de sua imissão na posse, que se verifica com a efetiva entrega das chaves. Ilegitimidade do adquirente que deve ser reconhecida no caso, pois se imitiu na posse posteriormente ao período de cobrança. Ainda que se trate de dívida com caráter propter rem, é inviável impor ao adquirente a responsabilidade pelos débitos anteriores, não pagos pela própria construtora/ incorporadora.
RECURSO PROVIDO